Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702130-83.2019.8.07.0001 APELANTE: ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA, EDMAR MONTEIRO DA SILVA APELADO: EDMAR MONTEIRO DA SILVA, ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA DESPACHO Diante da informação de que a proposta de acordo formulada pela locatária 2M’s Iluminados Ltda. na execução de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel - processo no 0015174-21.2016.8.07.0001) foi rejeitada (id. 21624353), intime-se a apelante-embargada para, querendo, manifestar-se sobre os documentos apresentados pelo apelante-embargante, para fins de análise da impugnação à gratuidade de justiça, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora